Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703186-84.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EUCLENIO VIANA ALEXANDRINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se manifestação de mérito da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2023 09:37:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora